Tribunal: TJSP
Processo: 1002858-27.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DPVAT - FALTA DE QUITAÇÃO DO PRÊMIO QUE NÃO É ÓBICE PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO – SÚMULA 257 DO STJ QUE É APLICÁVEL MESMO NOS CASOS EM QUE A VÍTIMA É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS COM BASE NO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o DO CPC - SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002858-27.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelada VALDINER ALVES GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002858-27.2019.8.26.0032 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1002858-27.2019.8.26.0032
APELANTE: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
APELADA: Valdiner Alves Gomes
COMARCA: Araçatuba 2a Vara Cível
Voto n.° 35219
EMENTA:
DPVAT - FALTA DE QUITAÇÃO DO PRÊMIO QUE
NÃO É ÓBICE PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
DE SEGURO OBRIGATÓRIO SÚMULA 257 DO STJ
QUE É APLICÁVEL MESMO NOS CASOS EM QUE A
VÍTIMA
É
O
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
ENVOLVIDO
NO
ACIDENTE

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS COM
BASE NO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o DO CPC - SENTENÇA
MANTIDA.
Apelação improvida.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 324/327, que
julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT.
Apela a ré alegando que é legítima a recusa do pagamento em face da
inadimplência do proprietário do veículo; que a Súmula 257 do STJ não pode ser
aplicada, vez que em nenhum dos processos que deu origem ao aludido enunciado a
indenização era pleiteada por proprietário inadimplente (REsp 200838/GO, REsp
67763/RJ e REsp 14583/SP); que ante o provimento parcial dos pedidos da autora, a
sucumbência deve ser integralmente a ela atribuída, devendo ser arbitrada em, no
máximo, 10% do valor da condenação, e não em valor fixo. Requer a reforma da
sentença para que seja julgada improcedente a ação e pede que este E. Tribunal emita
juízo explícito acerca da violação a todos os dispositivos legais, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002858-27.2019.8.26.0032 -Voto no
3
prequestionamento.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 347/351).
É o relatório.
Valdiner Alves Gomes ajuizou esta ação de cobrança de indenização
do seguro DPVAT alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 23.09.2018, do
qual resultaram sequelas de natureza grave e permanente. Afirma que o pagamento
da indenização pela via administrativa foi recusado pela seguradora e pede a
condenação da requerida ao pagamento integral da indenização, no importe de
R$13.500,00, bem como R$1.540,00 a título de reembolso de despesas médicas.
Não prospera a alegação da ré de inadimplência da autora com o
pagamento do prêmio do seguro DPVAT como justificativa para a negativa de
pagamento da indenização. Isso porque, para fins de recebimento da indenização do
seguro DPVAT, não se exige a quitação do prêmio, pouco importando que, no
momento do acidente, estivesse o veículo inadimplente em relação ao seguro
DPVAT.
Com efeito, estabelece a Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça
que "A falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para
a recusa do pagamento da indenização”, aplicável mesmo nos casos em que a vítima
é o proprietário do veículo envolvido no acidente.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE
PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI
N.
8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA
DO
VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo
para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002858-27.2019.8.26.0032 -Voto no
4
indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode
ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74
pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato
de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso
conhecido e provido.” (STJ, Resp 621.962/RJ, Rel Min. César Asfor Rocha, j. 08/06/2004).
“Seguro obrigatório de veículo (DPVAT). Cobrança de indenização. Alegação de
invalidez permanente. Cerceamento de defesa. Pedido para que o perito esclarecesse
contradições no laudo que não foi atendido pelo magistrado. Laudo pericial que não é
contraditório e conclui pela existência de invalidez parcial e permanente. Agravo retido
improvido. Pretensão de diminuição dos honorários advocatícios afastada. Honorários do
perito fixados com proporcionalidade. Ausência de comprovação do pagamento do
prêmio do seguro obrigatório que não autoriza a recusa do pagamento da indenização
respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é o proprietário do veículo inadimplente.
Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Verba devida. Sentença mantida.
Agravo retido conhecido e improvido. Apelo improvido.” (TJSP, Apelação n.
1010023-49.2014.8.26.0114, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Ruy Coppola, j.
06/08/2015).
Por fim, com relação à fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, constou da sentença:
“Em razão da sucumbência parcial, porém desproporcional, arcarão
as litigantes, na proporção de 40% para a autora e de 60% para a ré, com o
pagamento das custas processuais e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios aos patronos da parte contrária, arbitrados, nos termos do art. 85, § 8o,
do Código de Processo Civil, no importe global de R$ 800,00 (oitocentos reais),
atualizável pelos mesmos índices desde a data da prolação desta decisão, a ser
dividido e pago a cada banca observada a aludida repartição, com a incidência de
juros moratórios sobre estas verbas, à taxa aludida, a contar da data do trânsito em
julgado desta solução, ficando suspensa a exigibilidade em relação à demandante,
por força dos benefícios da assistência judiciária gratuita outrora deferidos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002858-27.2019.8.26.0032 -Voto no
5
A ré foi condenada a pagar à autora R$2.700,00 de indenização, com
correção monetária desde o acidente e juros desde a citação, mais R$260,00 a título
de reembolso de despesas médicas, com correção monetária desde os desembolsos e
juros desde a citação.
Como visto, as verbas de sucumbência foram corretamente fixadas.
Ademais, ressalte-se que não merece minoração o valor fixado, pois corretamente
arbitrado consoante os parâmetros do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC. Se a base de
cálculo fosse fixada no valor da condenação, como requer a apelante, o montante
resultaria em valor irrisório.
Dessa forma, fica mantida a sentença.

Em atenção à previsão do artigo 85, §11 do CPC, os honorários
advocatícios ficam majorados para R$1.000,00.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
Jayme Queiroz Lopes
Relator